Tribunal: TJBA
Processo: 0036542-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036542-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENISE GUCAIRA BARRETO CARRILHO e outros (6)

Advogado(s)
:
DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA, SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO AOS SUCESSORES. SÚMULA 642 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos morais, sem resolução do mérito, em virtude do falecimento do autor originário durante a tramitação processual. O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão no caráter intransmissível da pretensão (art. 485, IX, CPC). Os sucessores apelantes buscam a anulação do julgado para que lhes seja permitido prosseguir com a demanda.

II – Questão em discussão

A questão central consiste em definir: (i) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação; (ii) se o direito à indenização por danos morais possui natureza transmissível aos sucessores, conferindo-lhes legitimidade para prosseguir na lide após o óbito do titular original.

III – Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado, ainda que de forma sucinta, expôs as razões de seu convencimento, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

Embora o dano moral atinja direitos da personalidade, a pretensão indenizatória decorrente dessa violação possui natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros.

Incidência da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Reconhecida a transmissibilidade do direito, a sentença de extinção deve ser reformada, para permitir a habilitação dos sucessores e o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV – Dispositivo

Preliminar rejeitada e recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 485, IX, e 489, §1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 642; STJ, REsp n. 2.175.835/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.748.545/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8
0036542-24.2008.8.05.0001
, sendo apelantes
MARIVAL DE SOUZA BARRETO E OUTROS
e apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça